Tribunal: STF
Processo: AI 694656
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. VENCIMENTO BÁSICO DE
   REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEI N. 11.216/95.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.